Tribunal: TJDFT
Processo: 0732814-09.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. furto qualificado. materialidade e autoria. comprovação. princípio da insignificância. inaplicabilidade. escalada. ausência de laudo pericial. suprimento por outros meios de prova. dosimetria. pena-base. manutenção. regime semiaberto. adequação. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) examinar se as provas produzidas são suficientes para embasar a condenação; (ii) definir a necessidade de laudo pericial para a caracterização da qualificadora de escalada; (iii) analisar a possibilidade de incidência do princípio da insignificância; (iv) revisar a dosimetria da pena, especificamente na primeira fase; e (v) avaliar o regime inicial para o cumprimento de pena.
III. Razões de Decidir
3. Incabível falar em absolvição em hipótese em que a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, foram suficientemente comprovadas pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, incluindo testemunhos de policiais militares que atuaram no flagrante, depoimentos de testemunha que presenciou parte da ação criminosa e registros audiovisuais.
4. A realização de perícia mostra-se desnecessária no caso concreto, considerando que parte da fiação elétrica estava pendurada junto ao poste e, por se tratar de cabos aéreos, a subtração somente seria possível mediante escalada, circunstância corroborada pelos depoimentos testemunhais e pelo vídeo captado por câmera de segurança.
5. A reincidência, os maus antecedentes e a maior reprovabilidade do furto qualificado inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância.
6. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando a elevada culpabilidade do réu, evidenciada pelo cometimento do crime durante o cumprimento de outra pena, além de seus maus antecedentes, devidamente caracterizados.
7. O regime inicial semiaberto é adequado para réu reincidente e com maus antecedentes, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 155, § 4o, II, e 33, §§ 2o e 3o; Código de Processo Penal, artigos 158, 167 e 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 895457/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13/5/2024, DJe 16/5/2024; STJ, AgRg no HC 956.409/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 5/3/2025, DJEN 11/3/2025; TJDFT, Acórdão 1890602, 0703903-21.2023.8.07.0003, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 11/7/2024, DJe 24/7/2024; TJDFT, Acórdão 1971900, 0700559-98.2024.8.07.0002, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20/2/2025, DJe 07/3/2025; TJDFT, Acórdão 1910970, 07134001220218070009, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 22/8/2024, PJe 02/9/2024.